Tribunal: TJBA
Processo: 0000822-26.2012.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000822-26.2012.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: CARLOS ALBERTO SANTOS PINHEIRO

Advogado(s)
:
JOAO XAVIER DOS SANTOS, ANASTACIA DANIELLE ALMEIDA FERRAZ ARAUJO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS SALARIAIS INADIMPLIDAS. MUNICÍPIO. SERVIDOR PÚBLICO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. READEQUAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM REEXAME NECESSÁRIO, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 136/2025.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Município contra sentença que julgou procedente Ação de Cobrança ajuizada por servidor público municipal, condenando o ente público ao pagamento de verbas salariais inadimplidas referentes ao ano de 2008. O autor pleiteou o pagamento de remunerações do mês de dezembro e do décimo terceiro salário de 2008, valores a serem apurados em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Município cumpriu o ônus de comprovar o pagamento das verbas salariais devidas ao servidor ou se deve prevalecer a presunção de veracidade das alegações autorais diante da ausência de contraprova documental pela Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Em ações de cobrança de salários contra a Fazenda Pública, cabe ao ente público provar o pagamento efetivo, visto que detém exclusivamente os documentos comprobatórios, aplicando-se o disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

4.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada na ausência de contraprova pela Administração, especialmente quando esta se recusa a apresentar documentos sob sua guarda exclusiva.

5.

As verbas salariais possuem caráter alimentar, o que afasta a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, conforme estabelece o artigo 1.012, §1º, II, do Código de Processo Civil.

6. De ofício, entretanto, determino

que a atualização da condenação observe os seguintes critérios: até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios conforme o índice da caderneta de poupança; de 09/12/2021 até 31/07/2025, aplicação exclusiva da taxa Selic; a partir de 01/08/2025, correção monetária pelo IPCA e juros simples de 2% ao ano, substituídos pela taxa Selic caso esta seja mais vantajosa ao devedor, conforme estabelecido no art. 3º da Emenda Constitucional n. 136/2025. Majoro os honorários recursais em 10%, com fulcro no art. 85§11 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Nas ações de cobrança de verbas salariais contra a Fazenda Pública, compete ao ente público demonstrar o efetivo pagamento das remunerações questionadas, uma vez que detém exclusivamente os documentos comprobatórios necessários.

2. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada quando não acompanhada de contraprova documental pelo ente público.

Dispositivos relevantes citados:
Artigos 373, II; 400; 487, I; 496, §3º, III; 1.012, §1º, II; e 85, §4º, II, todos do Código de Processo Civil; artigo 3º da Emenda Constitucional nº 136/2025.

Jurisprudência relevante citada:
precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia envolvendo o Município de Encruzilhada em casos análogos de cobrança de verbas salariais inadimplidas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000822-26.2012.8.05.0075
,
em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA e como apelado
CARLOS ALBERTO SANTOS PINHEIRO
.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, bem como readequar a correção monetária em Reexame Necessário
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora